Tribunal: STF
Processo: ARE 1579480
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 14, fl. 3):



    Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade. Prova ilícita decorrente de ilegal busca pessoal. Não ocorrência. Fundada suspeita caracterizada. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Observância dos ditames legais. Mérito.Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Impossibilidade da redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Quantidade e variedade de drogas que não indicam serem os réus neófitos na narcotraficância. Prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas que também inviabilizam a concessão do redutor (réu Felipe Augusto Malachias), sem olvidar que o Réu Felipe Alves dos Santos é reincidente na prática de tráfico de drogas. Recursos não providos



    Consta dos autos, em síntese, que FELIPE AUGUSTO MALACHIAS foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (Doc. 14).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação do acusado (Doc. 14).



    Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos tão somente para “sanar contradição quanto à ementa do v. aresto” (Doc. 23, fl. 8). 



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou os arts. 5º, X, LIV, LVI, e 37 DA Constituição Federal (Doc. 19).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “inexiste nos autos, bem como em qualquer momento do depoimento testemunhal, notícia da realização de campana no local, investigação prévia, denúncia anônima, ou então da ‘famigerada’ troca de mercadorias e outras condutas típicas do tráfico”(Doc. 19, fl. 6).



    Assevera que “não havendo qualquer investigação prévia ou denúncia anônima, é inadmissível a abordagem pessoal de pessoa primária, sem maus antecedentes e que, em nenhum momento, demonstrou qualquer atitude concreta passível de suspeição” (Doc. 19, fl. 10).



    Alega que “é diabólico exigir que a defesa demonstre que houve manipulação intencional dos materiais, uma vez que esta não atua no momento de elaboração dos referidos documentos e procedimentos comprovadamente realizados de forma errônea. Por outro lado, o que se tem de concreto são os erros na custódia da prova colhida e, consequentemente, a incongruência na indicação da quantidade de substâncias encontradas”(Doc. 19, fl. 27).



    Segundo diz, “diante do caso concreto, presentes os requisitos, o não reconhecimento do tráfico privilegiado ao Sr. FELIPE está em desacordo como devido processo legal e com a individualização da pena, não havendo amparo legal e jurisprudencial para tanto”(Doc. 19, fl. 31).



    Sustenta que “em atenção à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal, havendo incerteza em relação a quantidade de droga apreendida, dado os reiterados procedimentos equivocados na custódia da prova, há violação aos preceitos do art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal. Devendo, portanto, ser reformado o Acórdão a fim de estabelecer o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena” (Doc. 19, fl. 41).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, uma vez que (Doc. 19, fls. 48-49):



    (i) Busca pessoal ilegal, ante a inexistência de fundada suspeita – concreta – a fim de ensejar a abordagem policial, em violação aos artigos 5º, X e LIV da Constituição Federal, ato contínuo o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas e aquelas delas derivadas, segundo o artigo 5º LVI da Constituição Federal, afastada, portanto, a prova de existência do fato, far-se-á necessária a absolvição do Sr. FELIPE MALACHIAS, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; e 



    (ii) Quebra da cadeia de custódia da prova, violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, devendo o material apreendido deve ser considerado como prova ilícita, desentranhando dos autos, cf. artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e, consequentemente, sem prova da materialidade delitiva, deve ser reconhecida a absolvição do Sr. FELIPE MALACHIAS, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal; 



    (ii.i) Subsidiariamente, sem qualquer elemento concreto que confirme aos acusados a posse da mochila “abandonada”, há patente imputação da vedada responsabilização objetiva, devendo ser reconhecida a nulidade da substância semelhante à maconha apreendida pois os acusados não concorrem ao cometimento do crime, com fulcro nos artigos 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal e art. 5º, incs. XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    (iii) Quanto à dosimetria, por meio de fundamentação inidônea, não foi reconhecida e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que se fazendo necessária “base empírica idônea para afastar a causa de diminuição de pena” 36 e a despeito de terem sido preenchidos todos os requisitos, inexistindo qualquer prova de envolvimento com o tráfico habitual, foi violado o art. 5º, incisos XLVI e LIV da Constituição Federal. 



    (iv) Em relação ao regime, o regime inicial fechado foi estabelecido de forma inidônea, de forma contrária aos parâmetros legais estabelecidos e ante a manutenção da pena base no patamar mínimo legal (inteligência das Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 719 do Supremo Tribunal Federal), violou-se os preceitos do art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal.



     



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não p admitiu aos fundamentos de que (i) “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (ii) incidem no caso as Súmulas 279 e 284/STF (Doc. 31). 



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 37).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 17), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 32). 



    Houve a interposição de Agravo (Doc. 35), conhecido parcialmente pelo Ministro relator no STJ para “dar-lhe provimento para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, consequentemente, reduzir a reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão mais 250 dias-multa, em regime aberto. Substituo a sanção por duas restritivas de direitos” (Doc. 63, fl. 13).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido (Doc. 84).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fls. 44-47):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO 



    Nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, e do artigo 322, do Regimento Interno do Eg. Supremo Tribunal Federal, importante salientar a existência de repercussão geral nas questões constitucionais ora ventiladas e violadas pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em um primeiro momento, a abordagem pessoal é medida excepcional pois atenta aos direitos fundamentais do cidadão, assim, ao admitir a realização de uma busca pessoal arbitraria, o Acórdão violou os direitos fundamentais dispostos no art. 5º X, LIV e LVI.



    Isto posto, para a legalidade do ato, faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da conduta, de certo que não se pode deflagrar uma abordagem pessoal sem qualquer indício concreto e objetivo da fundada suspeita que o abordado estaria cometendo um delito. Sobre essa questão, assim leciona o Magistrado Luis Carlos Valois:



    [...]



    Assim, a presente discussão não se restringe somente ao caso concreto, posto que é direito de todo cidadão não ser arbitrariamente abordado, principalmente por um agente estatal, no qual seus atos estariam fundamentalmente adstritos a legalidade. Neste ponto, é imprescindível que tal matéria seja apreciada por esta Eg. Corte Superior, haja vista que os direitos fundamentais do cidadão devem ser amplamente assegurados ante possíveis ingerências e arbitrariedade do agente estatal. Não obstante, a custódia da prova é matéria recentemente trazida e mais bem delimitada após o ano de 2020, com a inserção da Lei 13.964/19. Neste aspecto, sendo a discussão sobre o tema ainda muito incipiente, urge a necessidade de deliberação desta Col. Suprema Corte quanto aos seus limites e aplicabilidade, uma vez que o fiel cumprimento destes standards não podem ser colocados como meros ‘caprichos’ a serem seguidos ou não a depender da voluntariedade das autoridades policiais. O fiel cumprimento dos procedimentos dispostos na cadeia de custódia da prova trazem não apenas justiça social quanto, principalmente, maior segurança jurídica.



    [...]



    Demonstrada, a repercussão geral nas matérias tratadas ao longo do presente Recurso Extraordinário, deverão os autos ser submetidos exclusivamente à apreciação do Eg. Supremo Tribunal Federal, a teor do quanto previsto no art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou as teses de quebra da cadeia de custódia e de ilicitude da busca domiciliar, mantendo a condenação do recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 14, fls. 5-17):



    Alega a defesa de Felipe Augusto Malachias que houve quebra da cadeia de custódia, em razão do descumprimento dos procedimentos legais de fixação, coleta e acondicionamento das drogas apreendidas, haja vista a discrepância entre os pesos mencionados no boletim de ocorrência,no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória. Afirma, ainda,que a Autoridade Policial encaminhou para o Instituto de Criminalística tanto as drogas encontradas com o apelante Felipe Augusto, como aquelas localizadas dentro de uma mochila apreendida no local dos fatos. Entende, assim, pela ocorrência de infração aos artigos 158, caput, 158-B, incisos III, IV e V, 158-C, §1º, e 158-D, caput e §1º, do Código de Processo Penal. 



    Todavia, a preliminar suscitada não merece prosperar. Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento por local conhecido pela venda de drogas um parque - avistaram os apelantes em atitude suspeita, sendo certo que Felipe Augusto trazia uma mochila nas mãos. 



    Abordados, foi localizada dentro dessa mochila, 152 porções de cocaína, 19 porções de crack, 115 porções de Cannabis sativa e 13 porções de haxixe. Próximo aos acusados, a um metro de distância aproximadamente, encontraram mais uma mochila, a qual continha 400 invólucros de Cannabis sativa. Indagados, confessaram informalmente a traficância, relatando o réus que Felipe Alves estava no local para abastecer o ponto de venda de drogas, enquanto Felipe Augusto as vendia.



    [...]



    Observa-se, portanto, que de acordo com o procedimento padrão do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado de São Paulo, todas as amostras foram colocadas no lacre nº 348221,o qual foi encaminhado para a perícia definitiva. 



    Dessa forma, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 226/229), também separou a análise do material em quatro itens, constatando a presença das mesmas substâncias indicadas no laudo de constatação provisória e observadas pela autoridade policial, de sorte que não há que se falar em dúvida sobre a correspondência das substâncias apreendidas, encaminhadas e analisadas. 



    Ou seja, o suposto erro no peso das substâncias fundamentado na comparação do boletim de ocorrência e do auto de exibição e apreensão com os laudos periciais realizados (provisório e definitivo), não leva à alegada quebra da cadeia de custódia. Está claro que a pesagem feita na Delegacia de Polícia, certamente em razão do equipamento utilizado, sem a necessária precisão, ocasionou a diferença a menor no peso das drogas apreendidas. 



    Essa conclusão é reforçada com a informação lançada no próprio boletim de ocorrência, da qual se extrai a exata quantidade das substâncias obtida com o laudo de constatação provisória n.º 161.246/2020 com referência ao número do RDO - e da correção dos lacres, tudo de conformidade com o procedimento padrão estabelecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Como se sabe, a cadeia de custódia diz respeito à documentação da ordem cronológica dos procedimentos realizados envolvendo o material coletado, seja como vestígio da infração, seja no que concerne ao objeto material do crime, desde o momento de sua apreensão até a análise das provas pelo juízo competente, sendo certo que interferência relevante neste ínterim pode conduzir a uma imprestabilidade da prova produzida.



    [...]



    No caso em comento, as drogas foram apreendidas pelos policiais militares e repassadas à autoridade policial, que as documentou, conforme consta no auto de exibição e apreensão e, inclusive, no boletim de ocorrência e as lacrou, encaminhando-as ao Instituto de Criminalística para perícia técnica. 



    Destarte, ocorrendo correspondência entre as drogas apreendidas e aquelas periciadas(o que se evidencia pelos lacres n.º 007306 e n.º 0348221), inexiste qualquer indício nos autos de que o material apreendido tenha sido manipulado pelos agentes públicos ou que tenha sido confundido com outro qualquer, a ensejar a imprestabilidade da prova.Não vislumbro, pois, violação aos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal.



     Conforme bem salientado pelo douto magistrado de origem, não se pode descartar também a hipótese de mero erro material na indicação das quantidades das drogas. Não por outro motivo, o peso das substâncias ilícitas indicadas no laudo de constatação provisória é perfeitamente compatível com a quantidade de porções apreendidas (no total, 515 porções de maconha, 13 papelotes de haxixe, 152 eppendorfs de cocaína e 19 porções de crack). 



    Destarte, apenas a divergência apontada não é capaz de causar a nulidade da ação penal, não ocorrendo a imprestabilidade da prova produzida e restando plenamente descartada a hipótese do envio de substâncias alheias ao processo para perícia técnica, notadamente em razão da numeração constante nos lacres.



    [...]



    Assim, a ausência de fotografias ainda que recomendável sua presença - não enseja a quebra da cadeia de custódia.



    [...]



    Destarte, a preliminar aventada deve ser afastada, pois inexistentes elementos concretos que indiquem a quebra da cadeia de custódia a conduzir à imprestabilidade da prova produzida.



    [...]



    No que tange à preliminar de nulidade das provas obtidas na fase de investigações por ausência de fundamentação para realização de busca pessoal pelos policiais, razão não assiste à defesa. Isso porque, a abordagem decorre do exercício do poder de polícia, que tem o fim de prevenir delitos e condutas que representem ofensa à ordem pública. No caso dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram os acusados em atitude suspeita, porquanto parados, um deles com uma mochila nas mãos e, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga. Além disso, ressalte-se que a ação policial resultou na apreensão das porções da droga e prisão em flagrante dosacusados. Diante desse cenário, portanto, não há que se falar em ausência de justificativa para a abordagem dos apelantes, tendo em vista que tão somente a provável caracterização da conduta de mero porte de droga para consumo pessoal já ensejaria situação de fundada suspeita a legitimar a busca pessoal.



    [...]



    A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência n.º 2.038/2020 (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de constatação provisória (fls. 27/30), pelo exame químico-toxicológico (fls. 226/230)e pela prova oral colhida. O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de constatação provisória: 598,31 gramas de maconha, 116,68 gramas de cocaína, 4,02 gramas de crack e 4,1 gramas de haxixe. A autoria do crime é certa em relação a ambos os réus.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, pois, conforme exposto, havia justa causa para a abordagem. 



    Os policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas quando avistaram os acusados em atitude suspeita, parados, sendo que um deles portava uma mochila. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, tentaram empreender fuga. Destacou-se que a ação resultou na apreensão de 598,31 gramas de maconha, 116,68 gramas de cocaína, 4,02 gramas de crack e 4,1 gramas de haxixe.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    No mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, destaco que resta prejudica o pedido do recorrente referente a dosimetria da pena, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo em recurso especial para “aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, consequentemente, reduzir a reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão mais 250 dias-multa, em regime aberto. Substituo a sanção por duas restritivas de direitos” (Doc. 63, fl. 13).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente